Tribunal: TJMT
Processo: 1030102-05.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030102-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), SAFRAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 13.087.361/0001-69 (EMBARGANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Não evidenciada a má-fé do embargado, a multa do artigo 81 do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento do ora embargado para reformar a decisão e reconhecer a hipossuficiência financeira descrita na inicial.

A embargante alega que “o agravante possui outras fontes de renda significativas aptas a indeferir as benesses da gratuidade da justiça”.

Sustenta ainda que “a omissão de informações relevantes e a apresentação de declarações falsas influenciam diretamente a concessão do benefício da justiça gratuita”.

Aduz, portanto, que “é necessário revogar o benefício da justiça gratuita concedido mediante o acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes o efeito infringente”

Requer o prequestionamento da matéria e pleiteia a aplicação da pena por litigância de má-fé (ID. 218899156).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante afirma que as provas anexadas nos autos evidenciam a capacidade financeira do embargado, portanto, alega a necessidade de revogar o benefício do artigo 98, que dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Assegura que “o agravante possui outras fontes de renda significativas aptas a indeferir as benesses da gratuidade da justiça”.

Sustenta ainda que “a omissão de informações relevantes e a apresentação de declarações falsas influenciam diretamente a concessão do benefício da justiça gratuita”.

Aduz que não houve manifestação sobre tais matérias.

No entanto, a esse respeito, assim ficou consignado no aresto:

“Recorre desse decisum sob o argumento de que anexou nos autos extrato que comprova que sua única renda é proveniente da aposentadoria pelo INSS, destinada ao seu sustento e da sua mulher.

Esse documento evidencia, à primeira vista, a sua hipossuficiência econômica, o que levou ao deferimento da antecipação da tutela recursal.

A gratuidade pode ser indeferida quando não houver na lide elementos que confirmem a declaração de incapacidade financeira a que se refere o §3º do art. 99 do CPC, visto que tem presunção relativa de veracidade, e não absoluta. Ou seja, será apreciada em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

(...)

No caso concreto, o autor comprovou que até julho de 2023 auferia R$1.522,71 de salário, que a sua única renda é proveniente da aposentadoria, e que desde 2021 tem crédito a receber, alusivo a Contrato de Compra e Venda, situação que lhe tem gerado enorme prejuízo, uma vez que usaria esse dinheiro para quitar seus débitos (ID. 195533172).

É clara, portanto, a necessidade de obtenção do benefício”.

Desse modo, não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se à conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se

prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só pode ser utilizada se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez a discussão ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, o fato de os embargantes se servirem de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, imprescindível para a imposição da multa pretendida

pela embargada (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007, EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Por fim, o fato do embargado se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, imprescindível para a imposição da multa pretendida pela embargante (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007, EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024